Tribunal: TJMT
Processo: 1019270-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019270-49.2019.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 54403999) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 4084457):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE CALCULE A VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DO REAL PROVEITO ECONÔMICO – INTELIGÊNCIA DO §12 DO ART. 85 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor dado à causa não é aquilo que as partes escolhem a seu talante e de forma aleatória, e sim o montante que represente o objeto da discussão em juízo. “Correção monetária incidente sobre honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atribuído nos embargos de devedor incide a partir do ajuizamento dos embargos. Inteligência da Súmula 14/STJ" (AgRg no AREsp 400816/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/102013). “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)” (TJMT, RAI 1019270-49.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42024992 foram rejeitados, conforme acórdão id 51657951.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que a decisão seria extra petita “visto que em nenhum momento houve impugnação ou reclamação em face ao valor da inicial dos embargos, e a própria parte ao ingressar com o cumprimento de sentença o fez com base no valor de R$ 7.657,85 (sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).”
Afirma que houve violação a coisa julgada, afrontando os artigos 505 e 507, ambos do CPC, uma vez que no momento do proferimento da sentença não houve qualquer discussão sobre o valor da causa apontado na inicial, não podendo ser modificado após o trânsito em julgado.
Sustenta que o artigo 844 do CC restou violado, causando enriquecimento sem causa ao Recorrido.
Aponta a existência de dissidio jurisprudencial que seria apto a possibilitar a admissibilidade positiva do recurso.
Ao final, aduz que o valor dos honorários advocatícios é excessivo, afrontando o disposto no artigo 85, § 2o, I, III e IV do CPC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, fundamenta da seguinte forma:
“(...)As violações apontadas ficaram devidamente demonstradas na via especial, quanto a violação aos artigos 141 e 492 do CPC decisão extra petita e violação aos artigos 505 e 507 do CPC, violação à coisa julgada, o que leva indubitavelmente ao provimento da via especial e, consequentemente, o preenchimento do requisito para a concessão do efeito suspensivo, resgatando, desta forma, a ordem jurídica infraconstitucional.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54531965 e 54528465.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado a probabilidade do direito, deixou de apontar qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi